Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-33.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001874-33.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA COSTA - CPF: 022.669.751-70 (RECORRIDO), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SANTOS DA ROCHA - CPF: 061.106.021-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que homologou a prisão em flagrante do recorrido pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput,
CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), e lhe concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

2. O Ministério Público postula a reforma da decisão para decreto de prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na periculosidade do recorrido, demonstrada pelo descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica; subsidiariamente, requer o recrudescimento das cautelares já impostas, com inclusão de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
e o requisito da contemporaneidade;
(ii)
analisar se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes diante do contexto atual dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e contemporâneos que justifiquem o risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme o art. 312, §2o, do CPP (Pacote Anticrime).

5. Fundamentos que remetem exclusivamente à situação fática preexistente à decisão recorrida não configuram elementos novos ou contemporâneos aptos a justificar a custódia.

6. O transcurso de longo período desde a concessão da liberdade provisória, sem notícia de novos episódios de violência, descumprimento das cautelares ou reiteração delitiva, e com comparecimento regular do recorrido aos atos processuais, evidencia a ausência de perigo atual e concreto que justifique a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. O requisito da contemporaneidade, previsto no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, impõe que os fatos ensejadores do decreto prisional sejam novos e atuais; fundamentos restritos à situação fática preexistente à decisão recorrida não o satisfazem. 2. O transcurso de longo período desde a concessão da liberdade provisória, sem notícia de novos episódios de violência, descumprimento de cautelares ou reiteração delitiva, e com comparecimento regular do acusado aos atos processuais, afasta a configuração do perigo atual exigido para a custódia.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147,
caput
; Lei 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 312, § 2o, e 313, III.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, HC 192.519 AgR; STJ, HC 493.463/PR; STJ, HC 468.491/MS.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOÃO DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001874-33.2022.8.11.0007, que
homologou a prisão em flagrante
do recorrido
JOÃO DA SILVA COSTA
pela suposta

prática

dos crimes de ameaça (art. 147,
caput,
CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/06), e

concedeu-lhe

liberdade provisória
vinculada
a medidas cautelares diversas da prisão
, deixando de converter o flagrante em prisão preventiva.

Nas razões recursais, o Ministério Público almeja a
reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido
. Sustenta a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pela conduta do recorrido, que, a despeito das medidas protetivas judicialmente deferidas em favor da vítima, aproximou-se de sua residência e a ameaçou.

Subsidiariamente, busca o recrudescimento das medidas cautelares já impostas, com inclusão de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico (ID 358222890).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública

rebate as arguições ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso (ID 358222894).

Paralelamente, o
Parquet
ajuizou Medida Cautelar Inominada Criminal, autuada sob o n. 1005430-64.2022.8.11.0000, direcionada a este eg. Tribunal de Justiça, com o objetivo de antecipar a tutela recursal, por meio da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em comento, em vista da excepcionalidade do caso concreto.

A liminar, naqueles autos, foi indeferida (ID 122627983 – Autos n. 1005430-64.2022.8.11.0000).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, no qual opinou pelo

desprovimento
do recurso
e consequente preservação da liberdade do recorrido

(ID 358893898).

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público Estadual.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva de
João da Silva Costa
, preso em flagrante no dia
16/03/2022
por supostamente cometer o delito de ameaça (art. 147,
caput,
CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/06).

Ao que se depreende do caderno policial, especialmente do Termo de Declarações n.

2022.8.45652 (ID 358222872) da vítima
Luana Santos da Rocha
, ela se encontrava separada do recorrido há mais de um ano e, desde fevereiro de 2022, era titular de medidas protetivas de urgência em desfavor do agressor, que lhe proibiam de se aproximar de sua pessoa, de sua residência e de seu local de trabalho. Narrou que, não obstante, o ex-convivente vinha reiteradamente descumprindo as referidas medidas, comparecendo à sua casa e ao mercado onde trabalhava.

Na ocasião do flagrante, em 15 de março de 2022, por volta das 23h, o recorrido dirigiu-se à residência da ofendida e passou a questioná-la, afirmando que a havia visto conversando com outro homem. Desconfiado e inconformado com a possibilidade de ela se envolver com terceiros, proferiu a ameaça: “
É melhor você parar de conversar, senão você tá fudida
” (
sic
), declarando ainda que não aceitava vê-la com outra pessoa.

Sentindo-se ameaçada, a ofendida saiu de sua residência e acionou a Polícia Militar, cujos agentes, ao chegarem ao local, encontraram o recorrido ainda na casa da vítima, procedendo à sua detenção em flagrante. Ao comparecer à delegacia para prestar declarações, a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o recorrido.

Preso em flagrante, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante relatado alhures.

Inconformado, o Ministério Público pretende a reforma da decisão que, ao homologar a prisão em flagrante do recorrido
JOÃO DA SILVA COSTA
, concedeu-lhe liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, em seu lugar, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Subsidiariamente, postula o recrudescimento das cautelares já impostas.

A
pretensão
não
merece acolhimento
.

Antes de adentrar o mérito do recurso, cumpre registrar que o presente recurso em sentido estrito foi interposto em março de 2022 e, a despeito de tempestivo, não foi remetido a esta instância revisora pelo prazo de mais de quatro anos.

Tal irregularidade foi identificada somente no bojo de medida cautelar inominada ajuizada pelo próprio Ministério Público, oportunidade em que se determinou o desarquivamento do feito e sua imediata remessa ao Tribunal.

No mesmo momento, apurou-se que os fatos narrados no auto de prisão em flagrante originaram a ação penal no 1001384-40.2024.8.11.0007, em regular trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, com audiência de instrução designada, bem como que o recorrido vem atendendo regularmente aos chamamentos judiciais.

Esse contexto, embora não extinga o recurso, é determinante para a compreensão da situação atual.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, pressupõe, simultaneamente, o preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 313 do Código de Processo Penal, a demonstração do
fumus commissi delicti
– materialidade e indícios suficientes de autoria – e a configuração de ao menos um dos fundamentos do
periculum libertatis
previstos no artigo 312 do mesmo diploma.

Sucede que, embora incontestável a satisfação da condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dado que os fatos envolvem, em tese, descumprimento de medida protetiva, e mesmo que se reconheça a presença do
fumus commissi delicti
no contexto probatório dos autos, inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço, as providências cautelares no processo penal – dentre as quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo –
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ, HC n. 493.463/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019).

Tanto é assim que, com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se o §2o ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” - Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote Anticrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020).

Na hipótese dos autos, os fundamentos invocados pelo Ministério Público para embasar o pedido de prisão preventiva – a gravidade da conduta, consistente no descumprimento de medidas protetivas e ameaça em contexto de violência doméstica, bem como a periculosidade do recorrido – remetem, exclusivamente, à situação fática existente em março de 2022. Trata-se de elementos que já eram do inteiro conhecimento do Juízo plantonista quando da prolação da decisão ora recorrida, não configurando, portanto, fatos novos ou contemporâneos.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a urgência intrínseca às medidas cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, sendo ilegal a (re)decretação da custódia sem a identificação de elementos supervenientes que a justifiquem (STJ, HC 468.491/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/11/2018).

No plano concreto, o transcurso de mais de quatro anos desde a concessão da liberdade provisória revela que o estado de perigo que, em tese, poderia justificar a custódia não se manteve presente. Nesse ínterim, o recorrido vem respondendo regularmente à ação penal, comparecendo aos atos processuais, sem notícia de novos episódios de violência, descumprimento das cautelares impostas ou qualquer outra conduta que denuncie a reiteração delitiva. Ao contrário: a própria vítima encontra-se em local incerto ou não sabido, fato que, por si só, enfraquece a alegação de risco atual à sua integridade física.

Cumpre afastar, ainda, a tese de que as condições pessoais eventualmente desfavoráveis do recorrido autorizariam, isoladamente, a decretação da custódia. Embora o Enunciado Orientativo no 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabeleça que condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, o inverso também se aplica: a ausência de condições pessoais favoráveis não dispensa a demonstração concreta e atual do risco que a liberdade representa.

O requisito da contemporaneidade, positivado no §2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, é inafastável.

De igual modo, o descumprimento de medidas protetivas de urgência, embora constitua conduta de inegável gravidade no contexto da violência doméstica, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva quando desacompanhado de elementos concretos e atuais que demonstrem a sua imprescindibilidade neste momento processual.

As medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas à época se revelam, ao menos por ora, adequadas e suficientes, inexistindo prova de sua ineficácia.

Por fim, registra-se que a solução ora adotada não impede a análise de eventual necessidade de custódia cautelar pelo juízo natural da causa – onde tramita a ação penal – acaso sobrevenham fatos novos que evidenciem o risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando a natureza
rebus sic stantibus
que caracteriza as medidas cautelares penais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter inalterada a decisão que concedeu liberdade provisória a
JOÃO DA SILVA COSTA
, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026